Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO AMPLAMENTE DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. BENESSE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO.
1. Conforme descrito no Decreto 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. No caso sob análise, o agravante foi condenado como incurso no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção e multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Tendo em vista a não localização do agravado para iniciar o resgate da pena, em 15.12.2022, o Juízo a quo reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. O sentenciado não estava mais submetido ao cumprimento de uma pena restritiva de direitos na ocasião da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que afasta a vedação do art. 8o, I. Ainda que a conversão tenha sido provisória, não há certeza sobre a retomada da pena privativa de liberdade tornar-se definitiva, não sendo razoável o indeferimento do benefício com base em tal hipótese, ainda mais quando não é exigido pelo Decreto o cumprimento de qualquer fração de sua pena.
5. Além de não ser permitido subverter o poder discricionário do Presidente da República de impor requisitos à concessão do indulto, em se tratando de benesse aos apenados, o Decreto deve ser interpretado no sentido que lhes seja mais favorável.
6. Recurso desprovido.